Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-59.2021.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003310-59.2021.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), FERNANDO DE OLIVEIRA PENTEADO CAVALHEIRO - CPF: 343.807.538-59 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GIULIA ANZILOTTI FINOCCHI - CPF: 448.446.378-43 (ADVOGADO), GEAN FERNANDO DEL SANT - CPF: 021.980.310-27 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), GEAN FERNANDO DEL SANT -
CPF: 021.980.310-27 (APELADO), MARINA VILHENA GALHARDO - CPF: 089.099.186-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS –
BIS IN IDEM

– MESMO FATO GERADOR – MULTA PENAL DEVIDA – REDUÇÃO – MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO E BOA FÉ CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DELIBERAÇÃO VOLUNTÁRIA DA CREDORA EM COBRAR O PERCENTUAL DE 10% - VALOR CONDIZENTE COM OS JULGADOS RECENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS INVERTIDOS – RECURSO DO DEVEDOR/EMBARGANTE PROVIDO, EM PARTE – RECURSO DA EXEQUENTE DESPROVIDO.

Nos termos do art. 408 do CC/02, a cláusula penal torna-se eficaz tão logo materializada sua hipótese de incidência. Vale dizer, ocorrido o inadimplemento, desde já é exigível a pena convencional.

A multa prevista no contrato tem natureza de cláusula penal e, por essa razão, revela-se correta a redução com fulcro no art. 413 do CC/02,
quando a penalidade se mostrar excessiva, em violação ao equilíbrio e boa-fé contratual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Eminentes Pares,

Recursos de Apelação interpostos por
GEAN FERNANDO DEL SANT
e
BUNGE ALIMENTOS S/A.
de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos
a
Execução opostos contra
Bunge Alimentos S/A
.,
p
ara reconhecer o excesso de execução no que
pertine
a execução das verbas previstas na cláusula XII, 12.2,
ítem

iii
(perdas e danos) e
iv
(honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do contrato), de maneira que a execução prossiga apenas no que se refere ao valor correspondente à multa contratual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do produto não entregue (saldo descumprido)
prevista na cláusula XII, 12.2, item i e
ii
dos contratos que fundamentam a execução, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.
C
ondenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% cada e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Em seu apelo o embargante diz que a r. sentença é nula por ausência de enfrentamento
das
testes deduzidos
nos Embargos à Execução, quais sejam,
carência de ação em virtude da ausência de contraprestação por parte da Apelada; falta de exigibilidade dos títulos executivos devido à não quitação, pela Apelada, dos grãos objeto dos contratos
;
extinção da ação devido à falta de certeza da obrigação exequenda.
A par disso, pede a nulidade da sentença, com a extinção da execução.

No mérito, reclama da onerosidade excessiva e pede a redução da cláusula penal de 50% sobre o valor do contrato, sobretudo, porque afirma que não houve pagamento efetuado pela Apelada (inexistência de contraprestação/inexigibilidade da obrigação), de modo que não há que se cogitar quaisquer prejuízos por ela sofridos. Assim, pede a redução para 10% do valor global do contrato.

Discorre ainda sobre a ausência de certeza da obrigação exequenda pela inexistência de culpa ou dolo a ensejar a cláusula penal, cuja situação, no seu entender, leva a extinção da execução.

Ao final, pede o provimento do apelo, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 210725803).

Por sua vez, a BUNGE ALIMENTOS S/A., em se apelo, defende a possibilidade de cumulação da multa contratual com a indenização por perdas e danos ante a natureza distinta entre elas e, a responsabilidade do Apelado de arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade e do disposto no artigo 86 do CPC.

Reclama ainda da inobservância do Apelado quanto ao disposto no § 3º do artigo 917 do CPC, o que leva, no seu entender, a extinção dos embargos à execução. Defende a possibilidade de cumulação da multa contratual com a indenização por perdas e danos. Subsidiariamente, pede seja conferido a credora a opção pelo efetivo ressarcimento do prejuízo causado.

Ao final, pede o provimento do apelo, com a condenação exclusiva do embargante ao pagamento do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de majoração dos honorários advocatícios (Id 210725807).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
MARINA V
I
LHENA GALHARDO, OAB/SP 322211
.

V O T O
(PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXM
O
. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Eminentes Pares:

A preliminar de deserção suscitada pela Bunge Alimentos S.A. em sustentação oral pelo não pagamento da primeira prestação do parcelamento das custas, não prospera.

Por meio de decisão deferiu-se o parcelamento do preparo, nestes termos (Id 225596156):

“
Nesse caso, demonstrada a necessidade provisória,

defere-se o parcelamento do preparo recursal

em

06 parcelas mensais
, nos
termos do art. 98, § 6º, do CPC e 468, § 6º, do CNGC (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial)

Para tanto,

intime-se o apelante, para que,

no prazo de 15 dias, comprove nos autos o recolhimento da 1ª parcela
.

Caso assim entenda, registra-se que o setor competente para elaborar o parcelamento é o Departamento de Controle e Arrecadação – DCA, podendo ser contatado por meio do endereço eletrônico

dca@tjmt.jus.br

ou pelo telefone (65) 3617-3815.

Adimplida a primeira parcela ou decorrido o prazo sem manifestação, conclusos”.

A primeira parcela foi paga, nos termos da Certidão, Id 227218683), de modo que o recurso se encontra apto a julgamento.

Ademais, saber se as demais parcelas foram pagas ao tempo do julgamento é questão que demanda dilação probatória, com a necessidade de intimação da parte adversa para se manifestar, sob pena de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Não fosse suficiente, o não pagamento das parcelas deferidas importa no protesto do nome do devedor, bem assim inscrição em dívida ativa.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
.

V O T O
(PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(1
ª
VOGAL):

Peço vista para melhor análise dos autos.

V O T O
(PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(2º VOGAL
-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Tratam-se
de dois Recursos de Apelação Cível, um interposto pela BUNGE ALIMENTOS S.A. e o outro por GEAN FERNANDO DEL SANT, ambos com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1003310-59.2021.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o excesso de execução, no que diz respeito às verbas previstas na cláusula XII, 12.2, item III (perdas e danos) e
IV (honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do contrato), de maneira que a execução prossiga apenas no que se refere ao valor correspondente à multa contratual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do produto não entregue (saldo descumprido) prevista na cláusula XII, 12.2, item I e II dos contratos que fundamentam a execução, com fundamento no art. 487, I do CPC. Por consequência, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% cada e dos honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2º do CPC (ID 210725757).

Irresignado, o executado/embargante Gean Fernando Del Sant aduz, em suma, a nulidade da sentença, por ser “citra petita”. E, no mérito, a excessividade da cláusula penal compensatória de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do

contrato, de maneira que deve ser ela reduzida, além da nulidade da execução, ante a inexequibilidade do título (ID 210725776 – fls. 718/765).

Ao apresentar contrarrazões ao recurso, a Bunge Alimentos S.A. alegou, preliminarmente, a deserção da apelação. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 210725803 – fls. 1151/1184).

Por sua vez, a exequente/embargada Bunge Alimentos S.A. sustenta, em síntese, a rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, uma vez que o executado/embargante não colacionou junto à inicial o demonstrativo discriminado dos cálculos que entende como corretos; a natureza moratória da multa contratual e a consequente possibilidade de cumulação com a indenização por perdas e danos; subsidiariamente, alega a possibilidade de conferir à credora a opção pelo efetivo ressarcimento do prejuízo causado; a responsabilidade do executado/embargante pelo pagamento integral das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (ID 210725779 – fls. 768/798).

O executado/embargante apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 210725807 – fls. 1191/1214).

Pois bem.

Ao analisar a preliminar de deserção aventada pela exequente/embargada Bunge, o eminente Relator, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges, entendeu que, deferido o parcelamento do preparo, em 06 parcelas mensais, nada obsta o julgamento do recurso, depois de paga apenas a primeira parcela.

No entanto, infere-se da Certidão encartada ao ID 227218683 (fls. 1233), que a 2ª (segunda) parcela venceu ainda em 10/09/2024, ou seja, quando do início do julgamento do apelo na sessão presencial de 25/09/2024, o executado/embargante/apelante Gean Fernando Del Sant encontrava-se em mora em relação ao preparo, o que, a meu sentir, inviabiliza a admissibilidade do recurso de apelação por ele interposto.

Ora, o recurso apenas estaria apto a julgamento apenas e tão somente se a parcela já vencida quando do início da sessão estivesse adimplida, o que, como dito, não ocorre no caso dos autos.

Com efeito, em que pese o novo Código de Processo Civil tenha autorizado a possibilidade de parcelamento do preparo recursal (Art. 98, §6º), certo é que o mesmo Diploma Legal estabelece que a parte recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo em tempo, sob pena de deserção (Art. 1.007).

Nesse contexto, em caso de parcelamento, embora não seja necessário aguardar ao pagamento integral do preparo, com a quitação de todas as parcelas deferidas, observando-se, inclusive, o direito fundamental à duração razoável do processo, deve ser exigido, no mínimo, o pagamento daquelas vencidas até o início do julgamento.

Logo, diferentemente do que ocorreria se a mora se evidenciasse após o julgamento do recurso, o preparo deve ser considerado não
comprovado, aplicando-se a regra do art. 1.007 do CPC, o que acarreta o não conhecimento do recurso, por deserção.

Pelo exposto, com tais considerações, peço vênia ao eminente relator para dar outra solução ao caso e, assim, acolher a preliminar de deserção e NÃO CONHECER do apelo interposto por Gean Fernando Del Sant, com fundamento nos artigos 1.007 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

A questão em
análise é se houve

deserção ou não
.

O
relator
entendeu que não
se caracteriza
e,

consequentemente
,
poderia ensejar o
u
não
o
conhecimento do processo
.

A

Desa.
Serly
Marcondes, que
pediu
v
ista
,
tem

entendimento diferente
.

Assim, p
eço
licença
a el
a
para
aderir
a
o

voto do
D
es
.

G
ui
o
mar
Borges
,
por algumas razões
.

P
rimeiro
, por
que o
C
ódigo de
P
rocesso

C
ivil atual trouxe um princípio

de âmbito constitucional
,
que é a primazia do exame do mérito
,
encartad
o
no artigo
4º
.

O

C
ódigo
,
ao longo de toda a sua redação
,

traz san
a
ção para os eventuais v
í
cios
,
e um deles é justamente essa questão da

suposta deserção
.

N
ão se pode
deixar de
conhecer o recurso por essa

razão
,
sem oportunizar
à
parte sanar essa eventual

irregularidade
.

I
sso está encartado no artigo 938
,
do Código de Processo Civil
,
e

só após devidamente intimad
a, se a parte
não supri
r
essa eventual deficiência
,

é que poderia
ser
justifica
do
o

reconhecimento da deserção e
,

p
or conseguinte
,
o não conhecimento do processo
,
à luz da regra do artigo 76
,

inciso
II
,

d
o mesmo
C
ódigo mencionado
.

P
or essa
s
singela
s

colocaç
ões,
acompanh
o

o voto d
o
Relator,
Des
.

Guiomar
Borges
,

para
rejeitar a preliminar de não conhecimento do presente

recurso
.

É como voto.

V O T O
RETIFICADO

(PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1ª VOGAL
):

Revejo o meu voto e a
diro ao
entendimento do

Relator,
Des.
Guiomar Borges
.

“POR UNANIMIDADE, AFASTARAM A PRELIMINAR DE DESERÇÃO”.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

T
endo a
D
esembargadora

Serly
Marconde
s
,
1ª
vogal aderido ao voto da preliminar

quanto ao conhecimento do recurso
, prosseguiremos com

o julgamento para análise do mérito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Recursos de Apelação interpostos por
GEAN FERNANDO DEL SANT
e
BUNGE ALIMENTOS S/A.
de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos
a
Execução opostos contra Bunge Alimentos S/A.,
para reconhecer o excesso de execução no que
pertine
a execução das verbas previstas na cláusula XII, 12.2,
ítem

iii
(perdas e danos) e
iv
(honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do contrato), de maneira que a execução prossiga apenas no que se refere ao valor correspondente à multa contratual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do produto não entregue (saldo descumprido) prevista na cláusula XII, 12.2, item i e
ii
dos contratos que fundamentam a execução, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.

Pois bem. A preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo embargante, por se confundir com o mérito, será como tal analisada.

De início, observa-se que a execução movida contra o embargante decorre do inadimplemento dos Instrumentos Particulares de Contratos de Compra e Venda de Soja em Grãos
nºs
1000122829, 1000125666, 1000132822, 1000136178, 1000136179, 1000138741 e 1000139580, os quais totalizam a quantia de 40.000 (quarenta mil) sacas de soja que Gean Fernando Del Sant vendeu e comprometeu-se a entregar à Bunge Alimentos S/A a quantidade de 2.400 (duas mil e quatrocentas) toneladas líquidas de soja em grãos até o dia 28.02.2021.

Quanto a alegação de
carência de ação em virtude da ausência de contraprestação por parte da Apelada; falta de exigibilidade dos títulos executivos devido à não quitação pela Bunge, dos grãos objeto dos contratos
e
extinção da ação devido à falta de certeza da obrigação exequenda
tem-se que aludidas questão acham-se preclusas face ao julgamento dos anteriores agravos transitados em julgado. Além disso, as questões também foram objeto de Exceção de
Pré
-Executividade decidida em 24.07.2023,
in
verbis
:

“(...)

É o breve relato. Decido.

Exsurge dos autos que a presente ação foi ajuizada em decorrência do alegado inadimplemento pelo executado, da obrigação de entregar 2.400 toneladas de soja, representada por sete (7) Contratos de Compra e Venda de Soja que instruem a inicial. De pronto, foi deferida a tutela de urgência para determinar o sequestro do produto, entretanto, ao cumprir o mandado, a empresa
Sipal
Indústria e Comércio informou que parte das 1.037,141 toneladas
la
depositadas destinavam-se ao cumprimento de outras obrigações.

Em seguida, houve a conversão da execução para entrega de coisa em perdas e danos, ocasião em que houve o deferimento do arresto dos créditos do executado.

Intimada, a
Sipal
efetuou o depósito judicial de R$ 2.211.299,62 (dois milhões, duzentos e onze mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos).

Dando seguimento, o devedor além de
iir
Embargos à Execução (nº 1003310.59.2021.8.11.0040), também apresentou a presente Exceção de
Pré
-Executividade que, consoante será demonstrado a seguir, não merece prosperar.

A exceção de
pré
-executividade, também chamada de Objeção de Não-Executividade constitui um instrumento de defesa incidental, que não
encontra
previsão legal, sendo utilizado a fim de alegar vício de ordem pública. Diferentemente dos embargos à execução, a exceção de
pré
-executividade é meio
apto
ao apontamento de erros e vícios em matéria de ordem pública, motivo pelo qual não se exige a produção de provas, sendo suficiente demonstrar o alegado por meio de documentos que comprovem a possibilidade de anulação da execução. Portanto, ela tem como objetivo extinguir ou anular a execução.

Em linhas gerais, é possível
afirma
que o executado pretende a declaração de inexequibilidade dos contratos que instrumentalizam a presente execução, argumentando não ter sido antecipado qualquer valor ou pago o preço ajustado para aquisição do produto. Diz ainda que os contratos são nulos por se
tratarem
de contratos de adesão, ou ainda, em virtude das cláusulas abusivas que ofendem os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Entretanto, a partir do exame dos argumentos lançados pelo executado, conclui-se pela inadequação da via eleita, já que a matéria alegada - inexequibilidade dos títulos executivos por ausência de antecipação do preço ajustado para aquisição do produto – além de não constituir matéria de ordem pública, contraria as disposições contratuais firmadas entre as partes que estabeleceram os pagamentos em datas determinadas, todavia, condicionados à entrega do produtos nos termos contratados (Cláusulas IV. FORMA DE PAGAMENTO).
[1]

Outra não é a conclusão que se obtém em relação às demais teses invocadas pelo excipiente, quais sejam, contratos exequendos
tratam-se
de contratos de adesão com cláusulas abusivas que ofendem os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Sabe-se que nos contratos de compra e venda de soja, o produtor rural, in
casu
o executado/excipiente não se enquadra no conceito de consumidor, havendo uma relação civil entre ele e o adquirente do produto comercializado. Disso isso, quanto aos demais aspectos invocados em relação
à
relação negocial havida entre os litigantes, também é incontestável a necessidade de ser examinada após exauridas as provas, não se tratando de matéria de ordem pública, conforme aduz o excipiente.

Isto posto, diante da inadequação da via eleita,
REJEITO
a Exceção de
Pré
-Executividade ofertada e determino o prosseguimento da execução, caso tenha sido mantido os Embargos à Execução na forma em que recebidos, isto é, sem efeito suspensivo.

Honorários indevidos na espécie.
[2]

Certifique se mantido, em caso de recurso, o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo.

Previamente a análise do pedido de levantamento do valor depositado nos autos, intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar memória atualizado do débito, bem como prestar caução real idônea”.

Não fosse suficiente, a natureza e especificidades dos contratos para compra e venda de safra futura não tem por condição essencial a antecipação do pagamento ou, se preferir, contraprestação, como quer fazer crer o Embargante. De modo que, como bem assinalou a r. sentença,
“é inequívoco que, diante do inadimplemento do executado/embargante, o débito exequendo não corresponde ao valor dos grãos que deveriam ser entregues,
mas apenas ao valor correspondente à cláusula penal estipulada contratualmente.
Nestes termos, para a hipótese de inadimplemento, cumpre observar o que dispõem os contratos de compra e venda que fundamentam a pretensão executória
especialmente as Cláusulas XII. Inadimplemento, Multa e Encargos.

Com efeito, prescreve a Cláusula 12:

“12.1. É facultado ao COMPRADOR, em não lhe entregando o VENDEDOR o Produto vendido com preço definitivo já fixado, no prazo estipulado, atualizar o preço da quantidade faltante, para todos os efeitos legais,
inclusive cláusula penal
, com base no preço praticado pelo COMPRADOR no dia da liquidação, ou ainda, atualizá-lo monetariamente com base no IGP-M, e acrescendo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês calculados
pro
rate die.

12.2. A mora ou inadimplemento, total ou parcial, na entrega do Produto, independentemente de interpelação, sujeitará o VENDEDOR:

i)
ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do Produto faltante (saldo descumprido
);

ii
) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die desde o dia do inadimplemento, que incidirão sobre o valor da quantidade faltante do Produto;

iii
)
perdas e danos e lucros cessantes
; e

iv
) honorários advocatícios fixados desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do presente Contrato.

Os valores devidos em razão da multa, juros moratórios e dos honorários advocatícios,
são reconhecidos desde já como líquidos, certos e exigíveis

e serão imediata e totalmente compensados com eventuais valores a que faça jus o VENDEDOR, proveniente do valor do Produto porventura entregue, ou de qualquer outro a que faça jus nos termos deste Contrato ou de qualquer outro contrato com o COMPRADOR."

O contrato de compra e venda de grãos para entrega futura tem, por essência, natureza aleatória, sendo as adversidades climáticas um risco inerente ao negócio, ao modo que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. Precedentes.

Segundo o contrato firmado pelos litigantes, cabe primeiramente ao vendedor providenciar a entrega da mercadoria e, após, à compradora efetuar o pagamento do preço ajustado. Deixando o apelante de cumprir com a sua parte na obrigação, não pode exigir da recorrida satisfazer a prestação correspondente.

De relevo notar que referida questão foi devidamente enfrentada na decisão proferida em 20.04.2021 (Id 210725723), bem assim no julgamento do agravo nº 1005595-48, já transitado em julgado, o que revela a exigibilidade e certeza do título e afasta a tese de carência da ação e nulidade da sentença aduzida pelo embargante.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido." (Destaque na transcrição. STJ, 4ª Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.049.346/GO, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 19/06/2018,
DJe
27/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO AGRÍCOLA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. [...] Tratando-se de contrato de compra e venda de produto agrícola para entrega futura, o risco é inerente ao negócio firmado e não há falar em imprevisão. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO IMPROVIDA”. (TJ-RS, 11ª CC, AC: 70076702240 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 14/03/2018, Data de Publicação: DJ do dia 16/03/2018)

Desse modo, a cláusula penal e a estimativa de perdas e danos e lucros cessantes decorrem do pacto contratual. Sucede que, em casos como tais, como bem anotou a r. sentença
“o credor deve optar por exigir a quantia estipulada a título de cláusula penal OU pleitear a indenização pelas perdas de danos, já que tanto a primeira quanto a segunda visam recompor o prejuízo causado por uma parte à outra”.

É sabido que a cláusula penal cumulada com perdas e danos, acarreta
bis in idem
, o que é vedado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. TÉRMINO RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO

PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do Código de Processo Civil, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. A finalidade dos embargos de declaração é complementar o acórdão quando nele identificar omissão, ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição. 2. A jurisprudência desta Casa perfilha do entendimento de não ser possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas. Precedentes.

3. O acolhimento da pretensão do agravante, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de não ser cabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.

5. Agravo interno não provido”. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.294.687/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
de 18/9/2018.)

“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRAÕS - PREVISÃO CONTRATUAL DE MULTA PENAL - CARÁTER COMPENSATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A multa penal de natureza compensatória tem como função pré-fixar as perdas e danos decorrentes do descumprimento total do contrato
e
portanto, não é possível cumulá-la com pedido de igual teor”. (N.U 1003995-08.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRODUTO – CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM - RECURSO PROVIDO. Quando houver estipulado no contrato cláusula penal compensatória, é indevida a cumulação da multa contratual com perdas e danos, sob pena de bis in idem”. (N.U 0006634-09.2008.8.11.0015, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016,
Publicado
no DJE 15/02/2016)

Acerca do assunto, ensina Pablo
Stolze

in
Manual de Direito Civil: volume único / Pablo
Stolze

Gagliano
, Rodolfo Pamplona Filho -6. ed. - São
Paulo:

SaraivaJur
, 2022:

(...) o credor também não tem a opção de ajuizamento de ação autônoma, de cunho indenizatório (para apuração do dano e fixação do seu correspondente valor), uma vez que isso seria incompatível com a própria natureza da estipulação de uma cláusula penal, que é a
pré
-tarifação das perdas e danos, não havendo, além disso, interesse de agir na propositura dessa ação. Nesse sentido é o posicionamento de CLÓVIS BEVILÁQUA, para quem, escolhida a pena, “desaparece a obrigação originária, e com ela o direito de pedir perdas e danos, já que se acham prefixados na pena. Se o credor escolher o cumprimento da obrigação, e não puder obtê-la, a pena funcionará como compensatória das perdas e danos.”

Desse modo, verificado o inadimplemento do executado, de rigor, portanto, o pagamento apenas da cláusula penal ajustada. Para exigir a cláusula penal não é necessário que o credor alegue o prejuízo, basta o descumprimento da obrigação pela outra parte. Assim, quando se estipular a cláusula penal para o caso de inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.

Dessarte, incabível a recusa do apelante no cumprimento da obrigação assumida, ainda que ocorrido o fato superveniente mencionado, perfeitamente previsível, de modo que se correta a sentença aviltada quanto a incidência da cláusula penal isolada.

Portanto, mantém-se a r. sentença pela inviabilidade de cumulação da multa penal e das perdas e danos, notadamente porque ambas as multas se fundaram no não cumprimento da obrigação assumida no prazo legal, sob pena de
bis in idem
.

Quanto a alegação de que o valor da cláusula contratual (50%) é
excessiva
, o recurso do embargante prospera. Mesmo que voluntariamente fixada pelos contratantes e representativa de uma prévia estimação das perdas e danos decorrentes da não entrega do produto, o percentual pactuado precisa ser adequado.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que a cláusula penal prevista nos contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve produzir efeitos para ambas as partes, em caso de descumprimento contratual, ainda que a previsão se refira expressamente a apenas uma delas, a fim de manter o equilíbrio contratual.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL – CONTRATO BILATERAL, ONEROSO E COMULATIVO – CLÁUSULA PENAL – EFEITOS PERANTE TODOS OS CONTRATANTES – REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DEBEATOR – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. A cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e cumulativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. 2. A cláusula penal não pode ultrapassar o conteúdo econômico da obrigação principal,
cabendo ao magistrado quando ela se tornar exorbitante, adequar o quantum
debeatur
. 3. Recurso provido.
(STJ – Recurso Especial nº 1.119.740-RJ – Relator Ministro MASSAMI UYEDA – julgamento: 27/09/2017). (Destaquei)

Soma-se a isso, o artigo 413 do Código Civil estabelece que: “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte,

ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.

De fato, multa de 50% (cinquenta por cento), conforme prevista no contrato firmado entre as partes, revela-se desarrazoada e favorece o enriquecimento injustificado da Exequente, máxime ainda quando imposta apenas a uma das partes (no caso, VENDEDOR), colocando-a em exorbitante desvantagem.

Logo, em observância ao disposto no artigo 413 do Código Civil e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduz-se a cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) para 10% (dez por cento), patamar geralmente aplicado nos contratos de grãos.

Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS –
MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ABUSIVA – REDUÇÃO

– ARTIGO 413 DO CC –DESCONTO DE VALORES RELATIVOS À ENTREGA PARCIAL DO OBJETO DO CONTRATO AO CREDOR - AFASTADO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

A cláusula penal, não sendo imposta indistintamente aos contratantes, coloca uma das partes em excessiva desvantagem, situação que autoriza a redução equitativa pelo julgador, nos termos do artigo 413 do Código Civil e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Se não há prova de eventual pagamento e/ou entrega parcial do objeto do contrato pelo devedor ou pelo fiador, não há que se falar em abatimento de valores no crédito executado”. (
Rac
nº 1000580-05, Des. Marcio Vidal, j. em 14.06.2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA - CONTRATO BILATERAL, ONEROSO E COMULATIVO –
CLÁUSULA PENAL – MULTA
- EFEITOS PERANTE TODOS OS CONTRATANTES –
REDUÇÃO DA MULTA DE 20% PARA 10% - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -REDIMENSIONAMENTO JÁ REALIZADO PELO JUÍZO SINGULAR DE 50% PARA 20%

- RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e cumulativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes, em respeito aos princípios da isonomia, da boa-fé, da função social e da equivalência, visando, com isso, a manutenção do próprio equilíbrio do contrato.

Não há que se falar em redução da multa de 20% para 10% se o Juízo singular já redimensionou a multa de 50% para 20%, portanto, reduzindo-a substancialmente, além de observar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (N.U 0007045-39.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020,
Publicado
no DJE 21/02/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO SOJA - PROCEDÊNCIA PARCIAL - RECURSO DO EMBARGANTE - PRETENDIDA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR SE TRATAR DE CONTRATO ALEATÓRIO, INEXIGÍVEL E DE ADESÃO - CONFUSÃO COM O MÉRITO - CONTRATO-TIPO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONTRATO DE ADESÃO - ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA EM DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR (VARIAÇÕES CLIMÁTICAS) - DESCABIMENTO - CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS DECORRENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA CLÁUSULA PENAL E INCOMPATIBILIDADE ENTRE ESTA E A MULTA MORATÓRIA ESTIPULADA NO CONTRATO - RAZÃO EM PARTE - CLÁUSULA PENAL E MULTA MORATÓRIA - MESMO FATO GERADOR - INADMISSIBILIDADE - BIS IN IDEM - PRECEDENTES DO STJ - EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA - RECURSO DO EMBARGADO: LEGALIDADE DA
CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL DE 50% - INVIABILIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE
- ART. 413, CC - VERBA DE SUCUMBÊNCIA - RECÍPROCA - ART. 21, CPC - RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO EMBARGADO IMPROVIDO. O contrato de compra e venda futura de soja não tem a natureza de contrato de adesão, mas sim de contratipo, conforme precedentes jurisprudenciais, contendo um formato padrão, contudo, regido com liberdade negocial e autonomia privada. Não há falar-se que a ocorrência de fato imprevisível elide a parte vendedora do cumprimento do contrato, uma vez que há cláusula expressa de assunção de todos os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior. Consoante a jurisprudência do STJ, a cláusula penal e a multa moratória somente podem ser cumuladas quando não advém do mesmo fato gerador. Se ambas são cobradas em decorrência da não entrega do produto - feijão soja, há que ser excluída a multa. A teor do disposto no artigo 413, parte final, do CC/02,
admite-se a redução da cláusula penal de 50% para 10%
, se o magistrado entender que o montante estipulado no contrato se mostra excessivo. Uma vez que as partes foram vencidas e vencedoras em seus pedidos, correta a condenação na sucumbência recíproca de acordo com o artigo 21 do CPC”. (TJ-MT - APL: 00018009520058110005 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2010, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2011)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO.
CLÁUSULA PENAL. EXORBITANTE. REDUÇÃO. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez que a Cláusula penal, ainda que prevista em acordo homologado judicialmente, coloca uma das partes em excessiva desvantagem, permite-se a redução equitativa pelo julgador, nos termos do artigo 413 do Código Civil e em atenção aos princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade. 2. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1649929, 07319877520228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.:
Sem Página Cadastrada.)

"Quanto ao cumprimento parcial, o critério mais adequado continuará a ser a redução proporcional, salvo se ainda assim persistir o excesso, naquelas situações em que mesmo se não houvesse o cumprimento parcial, a cláusula seria excessiva.”

(FIGUEIREDO, Antônio Borges de. A Redução da Cláusula Penal no Novo Código Civil. Publicada na Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil nº 23 - MAI-JUN/2003, pág. 152)

Assim, independentemente de a obrigação não ter sido cumprida, a própria legislação permite a redução quando a penalidade se mostrar excessiva, devendo a proporcionalidade ser estipulada pelo magistrado, conforme entendimento corroborado pela doutrina e jurisprudência.

Importante consignar que fora determinado o pedido de levantamento arresto de R$2.211.299,62 (dois milhões, duzentos e onze mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) (Id 126534587, execução – 21.08.2023) por meio do Alvará (Id 144452104), cuja decisão foi mantida no agravo de instrumento nº 1019879-90.2023, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - ARRESTO DE VALORES - PEDIDO DE LEVANTAMENTO - CAUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO - DEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO -RECURSO DESPROVIDO.

A pendência de exame da Exceção de
Pré
-Executividade ou mesmo dos Embargos à Execução n. 1003310.59.2021.8.11.0040 não impedem o levantamento do valor arrestado, máxime se os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, além de que, há caução prestada pela exequente em valor suficiente para garantir eventuais prejuízos decorrentes da medida cautelar, como reconhecido em recurso anterior”.

Nessa linha de intelecção, o recurso do embargante prospera para reconhecer a abusividade da multa prevista no contrato entabulado entre as partes, com a consequente redução do patamar de
50% (cinquenta por cento) para 10% (dez por cento).

Não fosse suficiente, de relevo notar que em recente petição juntada na Execução na data de 26.07.2024 – no que toca a multa moratória – a credora assim de manifestou (163658859):

“
II.1.A. MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA 12.2.I. DOS CONTRATOS EXECUTADOS

A apuração da multa contratual, é calculada sobre o saldo descumprido de 2.400 toneladas de soja vendidas e não entregues pelo Executado, conforme previsto na Cláusula 12.2.i) 4 e, para tais cálculos, há de se considerar, consoante previsão na Cláusula 12.1. 5, a atualização dos valores pelo IGP-M e os juros moratórios pro rata die de 1% ao mês, que foram calculados desde a data do inadimplemento de cada Contrato.

Em relação à multa prevista de 50% sobre o valor do produto faltante,
a Exequente informa que, por mera liberalidade, cobrará multa de 10%,
sendo que a redução não implica em renúncia ao direito de cobrar, posteriormente, a diferença nem mesmo aos juros previstos na Cláusula 12.2.ii). (...)”.

(grifo nosso)

Referido percentual vai ao encontro com a boa-fé contratual e manutenção do equilíbrio contratual.

Por fim, a alegada inobservância do Embargante quanto ao disposto no § 3º do artigo 917 do CPC, o que leva a extinção dos embargos à execução, o argumento não prospera.

No despacho saneador proferido em 05.04.2022 (Id 210725734), verificou-se as condições da ação e os demais pressupostos processuais, nos termos do artigo 357 do CPC, de modo que não há falar em questões processuais pendentes.

Com a reforma parcial da r. sentença, inverte-se o ônus de sucumbência, a fim de condenar a Bunge Alimentos S.A. ao pagamento, por inteiro, do ônus de sucumbência (artigo 86, Parágrafo Único do CPC). Não se conhece do pedido da Bunge de recolhimento do preparo, em dobro, do preparo pelo executado face ao deferimento do parcelamento pelo Relator (Id 225596156).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso Gean Fernando Del Sant
para reduzir a multa prevista no contrato no percentual de 50% (cinquenta por cento) para 10% (dez por cento), com a inversão do ônus de sucumbência e, no mais,
nega-se provimento ao recurso da Bunge Alimentos S.A.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o
voto
do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
2
º VOGAL
-CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024